Tribunal: TJMT
Processo: 1002164-74.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002164-74.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CARLOS PRADO FERREIRA - CPF: 004.326.781-58 (EMBARGANTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO ROGERIO NONATO DA SILVA - CPF: 970.843.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELINO VICENTE DE CAMPOS - CPF: 345.952.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS PAULO DE MORAES - CPF: 733.619.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ROBERTO DA SILVA MARTINS - CPF: 061.110.721-02 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIUCE DA SILVA MOURA - CPF: 049.970.581-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 057.723.371-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 041.748.171-38 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS - CPF: 044.867.091-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GONCALVES DA CRUZ - CPF: 059.149.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 061.955.721-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON GONCALVES BISCAIA - CPF: 020.372.571-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMARA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 052.771.971-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELSO PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 697.269.301-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIMIRO DOS SANTOS BORGES - CPF: 025.448.521-94 (EMBARGANTE), ANTONIO MARCO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 700.965.701-72 (EMBARGANTE), WAMIL DE SOUZA SANTANA - CPF: 012.032.361-31 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA - CPF: 022.144.371-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON TURCI ARRUDA - CPF: 036.814.681-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEIL SANTOS DA SILVA - CPF: 702.067.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON ALMEIDA PRADO - CPF: 073.787.811-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 060.152.741-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON OTTA FERREIRA - CPF: 045.838.531-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MYLLENA BEATRIZ ALMEIDA PEREIRA - CPF: 047.916.431-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCKON HUDSON GOMES DELGADO - CPF: 033.908.421-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL GONCALVES DO AMARAL - CPF: 006.717.191-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DA SILVA DE PAULA RONDON - CPF: 050.625.581-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ - CPF: 065.344.351-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DIAS DE SOUZA - CPF: 023.664.591-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORREA - CPF: 063.057.891-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER LUIS SENA SOUSA - CPF: 026.871.461-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE NICOLAS SOARES DAVILA - CPF: 066.539.671-66 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVERSON NICOLAS SOARES D'AVILLA (TERCEIRO INTERESSADO), WILTON DA SILVA VAZ (TERCEIRO INTERESSADO), GIENNIFER SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SALLES ALEXANDRE GOLÇALVEZ DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WALACE CRISTALDO MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIMIRO DOS SANTOS BORGES - CPF: 025.448.521-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 700.965.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WAMIL DE SOUZA SANTANA - CPF: 012.032.361-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO COLEGIADO – INCOMPATIBILIDADES COM ESTA VIA RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Carlos Prado Ferreira
contra o acórdão encartado no Id. 138535173, p. 2, proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n.
1002164-74.2021.8.11.0042
, no qual esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, desproveu o recurso aviado pela defesa do embargante, conforme assim ementado:

“EMENTA –APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – NÃO ACOLHIMENTO – MEDIDA DEVIDAMENTE AUTORIZADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA – PROVA TESTEMUNHAL ALIADA AO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA E O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE OS AGENTES – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA COM FATOS DESCRITO NA DENÚNCIA COM OUTRA AÇÃO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO –EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – PERÍODO DEPURADOR DA CONDENAÇÃO ANTECEDENTE NÃO TRANSCORRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade quando justificada a imprescindibilidade das sucessivas interceptações telefônicas em decorrência da natureza e complexidade dos fatos delitivos apurados na operação que envolveu 40 investigados. Descabida a absolvição quando o conjunto probatório produzido, em especial a prova testemunhal, aliada ao conteúdo das interceptações telefônicas realizadas, demonstram o vínculo associativo para a prática do tráfico de drogas. Comprovado, de forma indene de dúvidas, o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar a traficância, deve ser mantida a condenação. A fixação da
pena
-base acima do mínimo legal mostra-se pertinente, em virtude dos
antecedentes
e da natureza e quantidade da droga apreendida, consistente em 595g de cocaína (artigo 42 da Lei n. 11.343/2006). Os crimes de
tráfico
de drogas não foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, havendo diversidade de agentes e
lapso temporal
superior a 30 dias entre um crime e outro, situação que obsta o reconhecimento da
continuidade delitiva
, não se podendo confundir crime corriqueiro/habitual com
continuidade delitiva.
No presente caso, a r
eincidência que deve ser mantida, tendo em vista que não transcorreu o período depurador da condenação antecedente”
(Id.
138535173, pp. 2-3).

Nas razões recursais constantes no Id. 139222681, o embargante sustenta, em síntese,
que houve contradição e obscuridade entre os fundamentos do acórdão e a realidade fática relatada pela defesa do embargante, sobretudo em relação ao não acolhimento da nulidade processual (Id. 139222681).

As contrarrazões foram apresentadas, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar
“em relação ao pedido de esclarecimento quanto àquilo que a defesa entende como contradição e omissão no r, acordão, ratificando seu pronunciamento anterior”
(Id. 128619683, pp. 1-2).

Às contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo
“não conhecimento dos presentes Embargos. Contudo, se forem conhecidos, que sejam desprovidos, em razão da impossibilidade de acolhida de seus argumentos”
(Id. 139886169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual conheço dos embargos.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Ainda, por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, necessário dizer que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas, nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no art. 619 do Código Processo Penal.

No caso dos autos, conquanto o embargante tenha sustentado que o acórdão foi contraditório e obscuro, observo que
a decisão combatida enfrentou todos os pedidos recursais, bem como promoveu análise pormenorizada do acervo probatório jungido aos autos.

Por oportuno, assevero novamente que
a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas
, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedentes proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO ABSORVIDOS PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO (POR SEIS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDA CAUTELAR. PROIBIÇÃO DE CONDUZIR QUALQUER VEÍCULO AUTOMOTOR. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 3. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no RHC n. 148.574/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 5.4.2022).

“
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2.
Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida
. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados (...)
” (STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013) – destaquei.

Assim, verifico que são inexistentes as aventadas omissões, obscuridades ou contradições, já que todas as alegações do embargante foram examinadas quando do exame do recurso de apelação criminal, ainda que de forma contrária aos interesses da defesa.

Ora,
“nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.
Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte
”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp 644.425/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.3.2017), o que denota a improcedência do presente recurso.

Por todo o exposto, e sem mais delongas, conheço dos embargos de declaração interpostos e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022